Tribunal: TJSP
Processo: 1002832-46.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Indenização por danos materiais, estéticos e morais. Insurgência da parte requerida quanto à culpa exclusiva atribuída a ela. Não cabimento. Motorista que atravessa o cruzamento sem respeitar a sinalização de trânsito causando a colisão. Presunção de culpa do condutor do veículo, que não observou as regras de trânsito ao não respeitar a parada obrigatória e a

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Indenização por danos materiais, estéticos e morais. Insurgência da parte requerida quanto à culpa exclusiva atribuída a ela. Não cabimento. Motorista que atravessa o cruzamento sem respeitar a sinalização de trânsito causando a colisão. Presunção de culpa do condutor do veículo, que não observou as regras de trânsito ao não respeitar a parada obrigatória e a via preferencial. Parte autora requer a majoração dos danos morais. Parte requerida pede a redução dos valores arbitrados a título de dano moral e estético. Não cabimento. Valores arbitrados que se mostram razoáveis para assegurar a justa reparação dos prejuízos sofridos pela parte autora. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos improvidos.